Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 329, “caput”, do CP, a 2 meses e 10 dias de detenção em regime inicial semiaberto.
1.2. Consta da denúncia que no dia 29 de julho de 2024, por volta das 21h10, na Rua 06, quadra 21, Casa 04, Bairro Residencial do Bosque em São Sebastião/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante agressões aos policiais militares.
1.3. Os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher; ao chegarem ao local e ouvirem a vítima, se dirigiram ao interior do imóvel, onde encontraram o apelante sentado em um sofá; ordenaram que o acusado se levantasse para ser abordado, porém ele passou a desafiar os policiais, afirmando que não sairia do local; o apelante, então, retirou um facão que estava escondido embaixo do sofá; diante da ameaça, os policiais fizeram uso de espargidor de pimenta para conter a agressão, porém o acusado se manteve agressivo, recusando-se a soltar o objeto; após a ação de contenção, soltou a arma, permitindo sua imobilização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP) supostamente praticado pelo apelante; subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, caso assim não entendam, que seja aplicado o regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu se opôs à execução de ato legal mediante a utilização de violência a funcionário público (art. 329, caput, do CP).
3.2. A ocorrência policial, assim como as provas orais colhidas judicialmente são uníssonas no sentido de que o apelante resistiu à ordem de prisão mediante a utilização de um “facão”; as testemunhas policiais, assim como as declarantes são uníssonas quanto à resistência do acusado, bem como em relação ao uso do “facão” para opor-se à ordem legal.
3.3. O acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais revelam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não é suficiente para a reprimenda do fato; igualmente, necessária a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 329, “caput”, do CP.